Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. DOLO DE SUBTRAIR COMPROVADO. SURTO ADVINDO DO CONSUMO DE ÁLCOOL OU DROGAS. INSUFICIÊNCIA PARA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca em razão dos elementos de informação e das provas colhidas em contraditório, em especial a versão judicial dos fatos trazida pelos policiais que atuaram no caso, deve ser mantida a condenação.
2. Segundo a jurisprudência majoritária, os depoimentos judiciais prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para fundamentar a condenação, eis que possuem presunção de legitimidade e veracidade, as quais somente podem ser afastadas por meio de contraprova robusta.
3. Nos termos do artigo 28, II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo consumo de álcool ou outra substância de efeitos análogos, não excluem a imputabilidade penal, nem o dolo, não havendo falar em absolvição em razão de o agente ter “surtado” devido ao consumo de álcool ou drogas.
4. Recurso conhecido e desprovido.